Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE. CUIDADO DE FILHA MENOR DE DOZE ANOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CRIANÇA SOB ASSISTÊNCIA DA AVÓ MATERNA. PRISÃO DOMICILIAR ANTERIOR. NOVAS PRÁTICAS DELITIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
2. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar da apenada, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de sua filha, principalmente, quando se verifica que a avó materna lhe presta os devidos cuidados, bem como porque já foi beneficiada com a prisão domiciliar e tornou a praticar delitos.
3. Recurso desprovido.